Tribunal: STF
Processo: HC 182693
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE AFASTADA. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
    3. Conforme o recente entendimento deste Tribunal, ‘em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência’ (REsp 1.672.654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).
    4. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. Porém, tratando-se de réu reincidente, condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, mas que ostenta maus antecedentes, o que implicou fixação da básica acima do piso legal, deve ser reconhecida a proporcionalidade do regime prisional semiaberto.
    5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda para 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O writ não foi conhecido. Contudo, a ordem foi concedida de ofício para “reduzir a pena para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado”.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a valoração como maus antecedentes de condenação já atingida pelo prazo depurador de 05 (cinco) anos, colocado como limite para a sua consideração como reincidência, significa voltar-se contra a premissa legal de que esse registro não tem relevância para a individualização da pena”. De modo que “as instâncias de origem e o STJ incorreram em ilegalidade ao considerar que a condenação, que não pode mais ser valorada como reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes. Exatamente dessa ilegalidade exsurge manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena apontada na presente impetração”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para afastar a utilização, como maus antecedentes, da condenação, com trânsito em julgado, que não gera mais o efeito da reincidência, porquanto fulminada pelo período depurador de 05 (cinco) anos”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 10.11.2018 para a defesa e em 22.11.2018 para a acusação. 
    10. Além disso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que “[c]ondenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”.
    11. Veja-se, no mesmo sentido, o RHC 116.070, Relª. Minª. Cármen Lúcia:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.
    3. Recurso a que se nega provimento.” (Sem grifos no original) 
    12. Embora tenha ocorrido a suspensão do julgamento plenário do RE 593.818-RG, de minha relatoria, ante pedido de vista regimental, a maioria dos Ministros que já votaram até o momento se pronunciou na mesma linha da jurisprudência retratada nestes autos. De modo que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator